Tribunal: TJDFT
Processo: 0726670-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726670-62.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: AUTOR: SEBASTIAO FERREIRA DE MOURA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Indefiro o pedido formulado em ID 49930137 por ausência de previsão legal. Cumpra-se o determinado no despacho ID 49246405. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora